Tribunal: TJMT
Processo: 1080713-96.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080713-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DA SILVA - CPF: 146.509.401-68 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOAO ANTONIO DA SILVA
.

APELADO(S):

FACTA FINANCEIRA S.A.
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade contratual, sob alegação de contratação indevida de cartão de crédito consignado. A sentença reconheceu a validade do negócio jurídico e afastou a responsabilidade da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado;

(
ii
) saber se é cabível a conversão do contrato em empréstimo consignado comum;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, tampouco a ciência inequívoca
do consumidor
quanto à natureza do contrato, o que configura falha na prestação do serviço e vício de consentimento.

4. Diante do vício identificado, impõe-se a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, com adequação da taxa de juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado simples
.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado sem a devida ciência do consumidor configura vício de consentimento e falha na
prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 171; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §§ 2o e 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. no 1011337-65.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21/11/2024;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
JOÃO ANTÔNIO DA SILVA
, contra sentença (ID. 323045860 – Autos de Origem no 1080713-96.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência Provisória, sob os seguintes fundamentos:

“[...] verifica-se que houve a efetiva ciência dos termos do contrato pela requerente. Dessa forma, inexiste comprovação de indução a erro ou ausência de vontade, sendo válida a contratação. [...] Não prospera a alegação do autor que o uso do reconhecimento facial não confere validade ao contrato. Com efeito, tal procedimento, quando resguardadas as devidas informações sobre o identificador dos logs (como endereço de IP, data e hora da atividade, local de origem do acesso), impõe validação ao contrato. [...] não demonstradas falhas ou violação a direitos da personalidade que justifiquem reparação moral [...] JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.” (ID. 323045860)

Em suas razões recursais
o apelante
invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira – Contratação irregular.

2. Da
necessária readequação
do pacto de mútuo
.

O banco apelado apresentou suas contrarrazões (ID
. 323045865
),
defendendo a validade da contratação, a ciência do consumidor sobre os termos pactuados, e requerendo o não provimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

Recurso tempestivo, conforme aba de movimentações do processo, e preparo isento pela gratuidade da justiça
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JOAO ANTONIO DA SILVA
.

APELADO(S):

FACTA FINANCEIRA S.A.
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu pela validade da contratação de cartão de crédito consignado na modalidade RMC, destacando a existência de assinatura e reconhecimento facial, bem como ausência de provas que evidenciassem vício de consentimento, falha na informação ou dano moral indenizável.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
apelante.

1.

Da conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira – Regular contratação.

O
apelante
alega que não recebeu informações claras e precisas acerca do funcionamento do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, em especial quanto à incidência de juros sobre o saldo devedor remanescente e a prática do refinanciamento automático.

Sustenta que o contrato foi assinado mediante envio de selfie, mas sem entrega de cópia do instrumento contratual contendo cláusulas sobre a
forma de amortização, número de parcelas, taxa efetiva de juros e encargos incidentes
,
violando os
arts
. 6o, III, 39, V e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Ao analisar o conjunto fático-probatório, entendo que a tese recursal merece acolhimento, uma vez que as alegações da instituição financeira estão desacompanhadas de provas da efetiva contratação da modalidade contratual em debate, lastreando-se a defesa apenas em elementos unilaterais, como telas sistêmicas.

Assim, diante das parcas provas carreadas aos autos, o banco apelado não demonstrou, de forma inequívoca, que
o
consumidor teve ciência da modalidade de crédito que estava contratando, violando o direito básico à informação do consumidor, previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

É dever do fornecedor assegurar que a manifestação de vontade do consumidor seja livre e consciente, prestando-lhe todas as informações necessárias à compreensão do objeto contratual e de suas implicações.

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, entendo que a prestação do serviço pela parte apelada foi deficiente, uma vez que os autos evidenciam o vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso d
o
consumidor apelante, para a reforma da sentença.

2.
Da necessária readequação do pacto de mútuo
.

A conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado somente é possível quando restar demonstrado que a intenção do consumidor era, de fato, a contratação do empréstimo consignado, o que restou comprovado nos autos.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C COM PEDIDOS DE CONVERSÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO .
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I .
Caso em exame 1. Trata-se de ação em que o autor, servidor público, alega que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a cartão de crédito consignado que não contratou, porquanto pleiteia a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. 2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a conversão do contrato de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado” com os juros remuneratórios pela taxa média do mercado e a restituição dos valores descontados em excesso na forma
simples .
3. O réu interpôs apelação, com o objetivo de reformar a sentença e obter a improcedência da ação. II. Questão em discussão
1 .
A questão em discussão consiste em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação. III. Razões de decidir 1. O caso em análise atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor do
consumidor .
2. A parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito ao demonstrar os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado em sua folha de pagamento. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, pois os documentos apresentados não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício previdenciário da parte
autora .
4. A contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular, configura falha na prestação do serviço, sendo caso de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição de valores pagos em excesso. 5. O fato de haver ou não utilização do cartão não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que
buscava .
6. Reconhecido o vício na contratação, mantém-se a sentença de conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado e restituição dos valores descontados em excesso, na forma simples. IV. Dispositivo e tese
7 .
Nega-se provimento ao recurso. Tese de julgamento: 1.
"A contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular, configura falha na prestação do serviço, sendo caso de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de
juros e restituição de valores pagos em excesso."

2 .
"O fato de haver ou não utilização do cartão não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter
entregue
ao consumidor produto diverso do que buscava." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I e
II .
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10113376520238110006, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024) (
g.n
.)

Ao se adentrar na análise da controvérsia, impende distinguir, desde logo, os conceitos jurídicos atinentes à nulidade contratual e à declaração de inexistência da relação jurídica, porquanto, embora muitas vezes empregados de forma indistinta, guardam entre si diferenças substanciais que repercutem diretamente na solução da lide.

Com efeito, a nulidade do contrato tem lugar quando há vício na formação do negócio jurídico. Trata-se, pois, de situação em que houve efetiva exteriorização de vontade, materializada em instrumento contratual, mas
esta
se apresenta maculada por irregularidade ou defeito de ordem legal
,
seja pela inobservância de requisito essencial à validade do pacto, seja pela presença de vício insanável que compromete a higidez do negócio jurídico.

Desse modo, demonstrada a ocorrência de vício de consentimento da contratação, por força do art. 171 do Código Civil, deve ser readequado o contrato à modalidade de empréstimo consignado
, conforme inicialmente pleiteado pelo requerente.

C
ONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim reconhecer a falha na prestação do serviço pelo banco apelado, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado
simples.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025